Tribunal: CARF
Processo: 13654.000171/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito
do impugnante fazê­lo em outro momento processual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém­se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, não ficar demonstrada a retenção questionada pela autoridade revisora.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13654.000171/2010-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.548 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTÔNIO OLÍMPIO DE AVELAR ANDRADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito
do impugnante fazê-lo em outro momento processual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, não ficar
demonstrada a retenção questionada pela autoridade revisora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000171/2010-76
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000171/2010-76

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.20/23,
lavrada pela Fiscalização em 07/12/2009, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006 apresentada pelo
contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.10/13, que apurou “compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte”, no valor de R$ 9.755,11, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física (código 0211), no valor de
R$ 9.755,11, acrescido de multa de mora (não-passível de redução), no valor de R$
1.951,02, e juros de mora, no valor de R$ 4.086,41, calculados até dezembro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.755,11.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, pelo
titular e/ou dependentes, referente a fonte abaixo relacionada.
Falta de atendimento à intimação fiscal.
Falta de comprovação da retenção do IRRF declarado e ausência da DIRF.
MONTELAC Alimentos S/A; CNPJ 03.529.392/0009-26.
IRRF Informado: R$ 0,00 IRRF Declarado: R$ 9.755,31.
Em sua peça impugnatória de fls.02/04, o contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) O imposto de renda na fonte glosado é
referente à retenção incidente sobre seus rendimentos auferidos no transporte de carga
de leite in natura, através de sociedade em conta de participação com José de Avelar
Andrade, “cuja cópia de contrato ora apresenta em anexo”; 2) “A receita originada desta
sociedade, tendo em vista sua forma peculiar de atuação, foi dividida entre os sócios
à razão de 50% (cinqüenta por cento) para cada um e, por conseqüência, o valor
do imposto pago na fonte também foi dividido pelos sócios, incluindo cada um a
sua parte nas respectivas declarações de rendimentos”, 3) “Esta é uma forma
societária que não tem registro comercial e, por conseguinte, não tem CNPJ ou
outro qualquer meio que a identifique, seus rendimentos e IRRF foram distribuídos
entre os sócios à razão de sua participação no capital da sociedade”; 4) Em face da
Sociedade em Conta de Participação, “a retenção do imposto bem como as
informações da DIRF foram feitas em nome do sócio ostensivo Jose de Avelar
Andrade”, conforme documentação comprobatória inclusa; 5) As declarações de
rendimentos do impugnante e de seu sócio acima citado “são idênticas pois as fontes
de rendimentos são as mesmas e cada um tem participação em 50% (cinqüenta por
cento)”.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000171/2010-76

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, não ficar
demonstrada a retenção questionada pela autoridade revisora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
com a reiteração dos argumentos formulados nas razões de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-
jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Nesse sentido, registro os seguintes trechos do acórdão-recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva e, estando também revestida dos demais
pressupostos formais de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235/72, dela toma-
se conhecimento.
A autoridade revisora glosou o “imposto de renda retido na fonte” informado
pelo notificado porque o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou o
valor declarado a este título em sua declaração de rendimentos e este valor também não
consta
nos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com disposto no artigo 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual,
poderão ser deduzidos o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.
E, segundo determinações contidas no artigo 943, parágrafo 2o, deste mesmo
diploma legal, “o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora”.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e § 4o, do Decreto no
70.235/72, com nova redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo
artigo 67 da Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais
que possuir, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000171/2010-76

O contribuinte, em sua defesa, alega que o valor glosado foi retido sobre sua
parcela de 50% (cinqüenta por cento) dos rendimentos recebidos da empresa
MONTELAC Alimentos S/A; CNPJ 03.529.392/0009­26, por transporte de carga de
leite in natura, atividade comercial que exerce em parceria com o Sr. José de Avelar
Andrade, mediante uma Sociedade em Conta de Participação, tendo a fonte pagadora
efetuado a retenção do imposto de renda em nome do sócio ostensivo.
O Contrato Particular de Sociedade em Conta de Participação, cópia apensada às
fls.05/06, datado de 02/01/1999, apresentado pelo interessado visando corroborar seus
argumentos, carece de força probante para tanto. O mencionado documento, ainda
que assinado pelo contribuinte e seu alegado sócio, não contém nenhum registro
oficial de sua existência e temporaneidade, nenhuma prova de que foi efetivamente
firmado na mencionada data e segundo as cláusulas e condições nele especificadas. Não
há no documento em foco, por exemplo, prova de seu registro público em Cartório
de Registro de Notas e de Títulos e Documentos, não tem sequer o reconhecimento
público das assinaturas de seus signatários.
Cumpre ressaltar que documentos particulares, como tais, no contorno jurídico,
dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido,
mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368),
presumem­se verdadeiros apenas em relação aos signatários (Código Civil, art. 219); e
valem entre as partes neles consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato
(Código Civil, art. 221).
Portanto, ao questionar a Notificação, na fase impugnatória, deveria o interessado
ter apresentado, para apreciação da autoridade julgadora, documentação hábil a
comprovar a retenção de “imposto de renda na fonte” questionada pelo Fisco.
Não o tendo feito, não conseguiu demonstrar a veracidade de sua afirmativa,
atendo-se ao campo das meras alegações e, como é público e notório, alegar não é
provar.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada
pelo contribuinte.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original